Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA PARCIALMENTE ACOLHIDA, DEFINIDA A PENHORA DE 30% DO MONTANTE BLOQUEADO VIA SISBAJUD EM CONTA-POUPANÇA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvados eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento.
3. O extrato da conta-poupança indica que o valor de R$ R$ 31.356,89 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais, oitenta e nove centavos), bloqueado na conta-poupança (em 5/8/2024), era proveniente do pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV recebido pelo executado em 17/7/2024, em demanda judicial ajuizada em desfavor da União. Portanto, tal quantia não configura reserva financeira, mas sim um crédito como qualquer outro recebido pelo devedor que seria usado em suas despesas ordinárias. Tanto é assim que, após o recebimento do crédito na conta, o executado efetuou várias operações na conta (17/7 – pix enviado - R$ 293,00; 22/7 – TRANSF CTA – R$ 2.500,00; 29/7 – pix enviado – 252,00; 2/8 – pix enviado R$ 325,00; 2/8 – pix enviado R$ 180,00; 2/8 - pix enviado R$ 59,99; 5/8 - pagamento telefone R$ 64,90).
4. Nesse contexto, considerando que o valor bloqueado foi um crédito auferido pelo devedor, não quantia poupada, bem como que a conta-poupança é utilizada para operações financeiras próprias de conta-corrente (realização de PIX, transferências, pagamentos que descaracterizam a poupança), não há como conferir a proteção da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC.
5. O agravante se insurge ainda contra o bloqueio de quantias em sua conta-corrente do Banco do Brasil (ag. 1004-9, conta – 125810-9), valor de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos). Entretanto, não comprovou tratar-se referida quantia de verba impenhorável, razão por que inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.